Tribunal: STJ
Processo: 1500184-57.2024.8.26.0480
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3164061 - SP(2026/0032534-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: KAUAN TAVORE DE FACIO
ADVOGADOS
: EMERSON EGÍDIO PINAFFI - SP311458
DIEGO PAVANELO - SP384763
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA N. 182/STJ
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da
,
Súmula n. 182/STJ
porquanto não impugnados todos os fundamentos da decisão de
admissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente
impugnou os fundamentos da decisão agravada para viabilizar o
conhecimento do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não tendo a parte agravante demonstrado minimamente de que
forma e em que momento teria ocorrido a impugnação aos fundamentos da
decisão agravada nas razões do agravo em recurso especial, não há falar a
impugnação específica, o que enseja o não conhecimento do presente agravo
interno, à luz do princípio da dialeticidade recursal.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o
conhecimento do agravo.
IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56536852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 572b1984-1e7c-4a9b-8cb1-15e619228eeb

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56536852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 572b1984-1e7c-4a9b-8cb1-15e619228eeb

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3164061 - SP(2026/0032534-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: KAUAN TAVORE DE FACIO
ADVOGADOS
: EMERSON EGÍDIO PINAFFI - SP311458
DIEGO PAVANELO - SP384763
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA N. 182/STJ
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da
,
Súmula n. 182/STJ
porquanto não impugnados todos os fundamentos da decisão de
admissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente
impugnou os fundamentos da decisão agravada para viabilizar o
conhecimento do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não tendo a parte agravante demonstrado minimamente de que
forma e em que momento teria ocorrido a impugnação aos fundamentos da
decisão agravada nas razões do agravo em recurso especial, não há falar a
impugnação específica, o que enseja o não conhecimento do presente agravo
interno, à luz do princípio da dialeticidade recursal.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o
conhecimento do agravo.
IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por KAUAN TAVORE DE FACIO contra
decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial em razão da
incidência da
.
Súmula n. 182/STJ
Nas razões do presente agravo interno, o agravante – condenado como incurso nos
arts. 33 da
, 329 e 331 do Código Penal – reitera as razões do recurso especial.
Lei n. 11.343/2006
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56536851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:12
Código de Controle do Documento: b2a8feb8-cd2c-4868-bc0d-5a3f5ff121a3

A decisão ora agravada, proferida pela Presidência, está assim fundamentada (fls.
574-575):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: deficiência de fundamentação, existência de
fundamento suficiente para manter o julgado, divergência não comprovada,
e
.
Súmula 7/STJ
Súmula 13/STJ
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ
Nas razões do presente agravo, o agravante limitou-se a reiterar o mérito do
recurso especial.
Tal circunstância atrai, novamente, a incidência da Súmula n. 182 desta Corte
Superior de Justiça, que dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
atacar
os fundamentos da decisão agravada" (grifos acrescidos).
especificamente
Ressalte-se que a simples repetição das razões de mérito do recurso especial
não supre a exigência de impugnação concreta e pormenorizada, como exige o princípio
da dialeticidade recursal. A propósito:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 932,
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o não
conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o que não se aplica na
hipótese de decisão com fundamento único ou com capítulos que dependam um do outro.
Precedente da Corte Especial.
2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica, incide o disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento jurisprudencial do
art. 1.021,
Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da
.
Súmula no 182/STJ
3. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, tendo em
vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado mediante a
interposição de agravo interno.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.685.260/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
4/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA. INEXISTÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE
MULTA.
1. Agravo interno que desafia decisão da Presidência do STJ que indeferiu liminarmente
os embargos de divergência por ausência de indicação de acórdãos paradigmas.
2. O desrespeito à regra técnica de fundamentação vinculada de conhecimento do recurso
de embargos de divergência evidencia vício substancial, cujo caráter protelatório atrai
sanção processual.
Precedente.
Documento eletrônico VDA56536851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:12
Código de Controle do Documento: b2a8feb8-cd2c-4868-bc0d-5a3f5ff121a3

3. Alegação de existência de "dezenas de julgados paradigmas" sem compromisso com a
verdade.
4. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o
, a reforçar
fundamento da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182/STJ
sanção processual.
5. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt nos
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
EAREsp n. 2.365.550/MG
Seção, julgado em
DJe de
)
15/10/2024,
21/10/2024.

Saliente-se ainda que, segundo a jurisprudência consolidada do STJ, a decisão
que inadmite recurso especial possui um único dispositivo, não comportando divisões em
capítulos autônomos. Assim, a impugnação genérica ou parcial dos fundamentos leva à
incidência da
. A propósito:
Súmula n. 182/STJ

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fulcro na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
notadamente a incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente
os fundamentos da decisão proferida na origem que inadmitiu o recurso especial,
especialmente a incidência do óbice da Súmula n. 83 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão ora agravada deve ser mantida, porquanto a defesa não refutou de
forma específica os óbices da Súmula n. 83 do STJ, aplicado pela Corte local na
decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. O óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser impugnado de forma
específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na
decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no
recurso especial.
5. Assim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
proferida na origem inviabiliza o conhecimento do seu agravo em recurso especial,
conforme a Súmula n. 182 do STJ e o
III, do CPC.
art. 932,
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de
recurso especial deve ser específica, concreta e pormenorizada. 2. A ausência de
impugnação adequada do óbice da Súmula n. 83 do STJ impede o conhecimento do
agravo em recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ. 3. O óbice referente
à Súmula n. 83 do STJ deve ser impugnado de forma específica, com a
demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de
admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso
especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC, 932, III; CPC, 1.021, § 1o; RISTJ, 253,
parágrafo único, I; STJ, Súmula n. 182.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, de minha
AREsp n. 2.611.239/SP
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
4/2/2025,
14/2/2025;
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.770.748/TO
DJEN de
STJ, AgRg no
, Rel. Min.
17/12/2024,
3/1/2025;
AREsp n. 2.528.978/SP
Documento eletrônico VDA56536851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:12
Código de Controle do Documento: b2a8feb8-cd2c-4868-bc0d-5a3f5ff121a3

Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ,
27/11/2024,
6/12/2024;
STJ, AgRg no
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
AREsp n. 2.571.832/CE
Turma, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
16/1/2025.
(AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.942.636/MS
Turma, julgado em
DJEN de
)
2/9/2025,
22/10/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ, aplicados
analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, mesmo
sentido da Súmula n. 182 do STJ.
2. A decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial teve por
fundamento a aplicação do óbice da Súmula n. 182 do STJ, pois as razões da
inadmissão do recurso especial na origem não foram devidamente e oportunamente
impugnados.
3. Nas razões do presente recurso, a parte agravante não enfrentou de maneira
suficiente as questões que impediram a admissão do agravo em recurso especial,
limitando-se a alegações genéricas e inespecíficas, inviabilizando o conhecimento
do agravo regimental, por falta de dialeticidade recursal.
4. Não é o caso de concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do
-
art. 647
A e do § 2o do
do CPP, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de
art. 654
Justiça permite a modulação da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
com base na quantidade da droga apreendida, de modo que, existente
fundamentação idônea, não há ilegalidade manifesta ou teratologia a ser corrigida de
ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
AREsp n. 2.612.329/BA
julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
22/8/2025.

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56536851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:12
Código de Controle do Documento: b2a8feb8-cd2c-4868-bc0d-5a3f5ff121a3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0032534-4
AREsp 3.164.061 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004898120258260480 15001845720248260480 21609202024
4898120258260480 489812025826048021609202024
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: KAUAN TAVORE DE FACIO
ADVOGADOS
: EMERSON EGÍDIO PINAFFI - SP311458
DIEGO PAVANELO - SP384763
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: KAUAN TAVORE DE FACIO
ADVOGADOS
: EMERSON EGÍDIO PINAFFI - SP311458
DIEGO PAVANELO - SP384763
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155911122812584@
2026/0032534-4 - AREsp 3164061 Petição : 2026/0017445-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56483303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:44:13
Código de Controle do Documento: 7DD06AB8-6A93-4314-BAB3-D15304ED81BE